Tribunal: STF
Processo: ARE 1378099
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM ASCENDÊNCIA SOBRE A VÍTIMA (ART. 217-A, C/C ART. 226, II, AMBOS DO CP). DECISÃO CONDENATÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA.



    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RELATO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO DEPOIMENTO PROFISSIONAL DOS INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR E DO POLICIAL MILITAR QUE ATENDEU À OCORRÊNCIA. NARRATIVA QUE ENCONTRA AMPARO NOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA QUE DOS AUTOS CONSTAM, INCLUSIVE A CONFISSÃO EXTRAJUDICIALDOS RÉUS. TIPICIDADE INCONTESTE. SENTENÇA MANTIDA.



    "A palavra da vítima, nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, assume fundamental importância à elucidação dos fatos e é capaz de embasar a sentença condenatória quando em consonância com asdemais provas dos autos. Compete à defesa desconstituir o conjunto probatório produzido pela acusação, que evidencia a prática do crime de estupro de vulnerável, consoante parte inicial do art. 156 do Código de Processo Penal." (Apelação Cível n. 0002586-32.2013.8.24.0027, de Ibirama, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. 29-11-2016).



    DOSIMETRIA. PLEITO PARA EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. ATENDIMENTO PARCIAL. ALTA REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO RÉU QUE IMPÕE A NEGATIVIZAÇÃO DO VETOR CULPABILIDADE.



    REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. PENA EXASPERADA E ESTIPULADA ACIMA DE OITO ANOS DE RECLUSÃO. PLEITO PREJUDICADO NO PONTO.



    RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO PARCIALMENTE O APELO MINISTERIAL.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    A materialidade dos autos restou comprovada pelos boletins de ocorrência de fls. 3-5 e 8-9, pela informação do conselho tutelar (fls. 6-7), pelo laudo pericial de fl. 20, avaliação psicológica de fls. 58-66 e pelos depoimentos que dos autos constam.



    A autoria, igualmente, restou satisfeita após a instrução.



    [...]



    Os fatos foram relatados pelo Conselho Tutelar, conforme os depoimentos de Elizete Aparecida dos Santos Nunes e Walmi Ruppenthal Patzlaff. Aduzem que receberam uma denúncia anônima indicando que o réu Anderson estaria da residência de Maria com a vítima Raquel e foram até o local com a polícia militar. Que a Vítima confessou que namorava com o acusado.



    Observa-se que o relato da vítima está em sintonia com a apuração e constatação dos fatos descritos na denúncia e devidamente contextualizados de maneira a atestar a sua veracidade e os laços com a realidade; em especial, quando amparados pelos demais elementos que dos autos constam, como os testemunhos dos conselheirostutelar, do policial militar e de sua própria genitora, de modo a confirmar os fatos descritos na peça acusatória.



    É sabido que a palavra da vítima, em crimes sexuais, praticados comumente às escondidas, ressoa como importante força probatória, em especial quando em sintonia com os demais elementos e indícios de prova que dos autos constam.



    [...]



    Assente de dúvidas, a conduta do acusado se amolda ao tipo penal infringido; a tipicidade é inconteste, não havendo que se falar em ausência de provas, de modo que a condenação deve ser mantida."



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente